Tribunal: TJDFT
Processo: 0736240-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em desfavor de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, alegando omissão quanto à inaplicabilidade da Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o, e a sua inconstitucionalidade, bem como quanto à caracterização de anatocismo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado sobre a inaplicabilidade da Resolução no 303/2019 do CNJ; e (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total acumulado caracteriza anatocismo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão impugnado expressamente se manifestou sobre os fundamentos de fato e de direito relativos à aplicabilidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ e afastou a argumentação de inconstitucionalidade da norma.
5. A parte embargante busca rediscutir os fundamentos expendidos no acórdão, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração.
6. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 969, 1.022, 1.023, 1.026; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947/SE, DJe 20/11/2017; STJ, REsp no 1495144/RS, no 1492221/PR, no 1495146/MG (Tema 905); TJDFT, Acórdão no 1928389, 0724872-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1930971, 0726538-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 02/10/2024.